Tribunal: TJSP
Processo: 2211612-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de despejo c.c. cobrança em fase de cumprimento de sentença. Penhora sobre os direitos do imóvel. Decisão agravada que reconheceu a impenhorabilidade do imóvel por ser bem de família. Ausência de prova efetiva da residência da executada no imóvel penhorado. Irrelevância no caso concreto. Único imóvel da executada e que estava sendo locado a terceiros, com reversão da

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de despejo c.c. cobrança em fase de cumprimento de sentença. Penhora sobre os direitos do imóvel. Decisão agravada que reconheceu a impenhorabilidade do imóvel por ser bem de família. Ausência de prova efetiva da residência da executada no imóvel penhorado. Irrelevância no caso concreto. Único imóvel da executada e que estava sendo locado a terceiros, com reversão da renda para subsistência da devedora. incidência da Súmula no 486/STJ. Decisão mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000996200
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2211612-19.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante WAGNER
VALENTE XAVIER, é agravada CLAUDIA REGINA BUCATER.
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) E LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020
RUY COPPOLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2211612-19.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/6
Agravante: Wagner Valente Xavier
Agravada: Claudia Regina Bucater (Justiça Gratuita)
Comarca: São Paulo Foro Regional de Santo Amaro 4a Vara Cível
Relator Ruy Coppola
Voto no 45.648
EMENTA
Agravo de instrumento. Ação de despejo c.c. cobrança em fase de
cumprimento de sentença. Penhora sobre os direitos do imóvel.
Decisão agravada que reconheceu a impenhorabilidade do imóvel
por ser bem de família. Ausência de prova efetiva da residência da
executada no imóvel penhorado. Irrelevância no caso concreto.
Único imóvel da executada e que estava sendo locado a terceiros,
com reversão da renda para subsistência da devedora. incidência
da Súmula no 486/STJ. Decisão mantida. Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Wagner Valente Xavier contra a decisão de fls. 337/338 que, nos
autos da ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis em
fase de cumprimento de sentença iniciado pelo agravante em face de
Claudia Regina Bucater, acolheu a impugnação apresentada e
determinou o levantamento da penhora sobre os direitos da
executada sobre o imóvel.
Sustenta o agravante, em suma, que a executada
limitou-se apenas a alegar a condição de bem de família do imóvel
penhorado, deixando de trazer provas cabais de sua alegação;
somente juntou contas de luz, água, pagamento de taxas
condominiais e de acordo efetuado perante a Prefeitura de Ubatuba,
que são documentos que provam a posse, mas não de sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2211612-19.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/6
residência. Argumenta, ainda, que a executada utiliza o imóvel para o
fim de veraneio e locação a terceiros, o que descaracteriza a
condição de bem de família. Pede a concessão de efeito suspensivo
e, ao final, a reforma da decisão.
Recurso tempestivo e preparado a fls. 11/13.
Processado com efeito suspensivo.
Contraminuta a fls. 55/63.
Manifestação do agravante a fls. 80/81.
É o Relatório.
Trata-se de ação de despejo cumulada com
cobrança, ajuizada pelo agravante em face da agravada, ora em fase
de cumprimento de sentença, no qual foi deferida a penhora dos
direitos da executada sobre a unidade 101-K do Condomínio
Wembley Tenis, na Praia das Toninhas, em Ubatuba/SP (matrícula no
32.726 do Cartório de Registro de Imóveis de Ubatuba), adquirida por
ela e por terceiro (fls. 157/160).
Após impugnação da executada, o juízo entendeu
por bem reconhecer a impenhorabilidade do bem de família conforme
Súmula no 486/STJ, sendo esta a decisão ora combatida.
O exequente/agravante insiste na tese de que a
executada não reside no imóvel penhorado, pois há prova de que
disponibiliza o apartamento praiano para locação de veraneio; e que,
na verdade, ela possui domicílio em São Paulo.
A agravada em contraminuta reiterou as suas
alegações no sentido de que reside no apartamento com sua família,
e que as locações eventuais em finais de semana para complementar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2211612-19.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 4/6
a renda não são mais realizadas por questões de saúde da
executada.
Pois bem.
Pese o inconformismo, não há razão para se alterar
o que foi bem decidido.
O artigo 1o da Lei no 8.009/90 prescreve que:
“O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é
impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal,
previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos
que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta
lei.”.
Já a Súmula no 486 do Superior Tribunal de Justiça
dispõe que “é impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja
locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a
subsistência ou a moradia da sua família”.
Importante ressaltar que a essência do termo
subsistência, acena o caráter de necessidade, ou seja, um conjunto
de coisas essenciais para a preservação da vida, alimentação e
sustento da família.
No caso em tela, a suposta alegação de que a
executada reside no imóvel penhorado apresenta-se fragilizada, ainda
que se tenha demonstrado a isenção de IPTU no exercício de
2017/2018 pela Prefeitura local, com base na Lei Municipal no 3.000,
de 26 de outubro de 2007 (fls. 75/76).
Estranhamente,
nenhuma
das
pesquisas
de
endereço levadas a efeito pelo exequente na fase de conhecimento
chegaram a apontar o endereço do imóvel penhorado como sendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2211612-19.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 5/6
domicílio da devedora.
Foi através de diligência própria do exequente que
se descobriu a existência de uma ação de cobrança de despesas
condominiais ajuizada pelo Condomínio Wembley Tenis onde, por
conseguinte, logrou-se identificar o imóvel em questão como sendo
de propriedade de Claudia Regina Bucater, adquirido em conjunto
com seu marido.
De outro lado, verificou-se que o único Aviso de
Recebimento da carta de citação na fase de conhecimento que
retornou positivo foi aquele enviado à Rua Constantino de Souza,
1032, apartamento 34, Campo Belo, São Paulo/SP (fls. 115 dos autos
da ação de despejo) este que, inclusive, estava vinculado ao CPF
de Claudia Regina Bucater na pesquisa de endereço feita no sistema
Bacenjud.
Todavia, independentemente de a agravada não ter
logrado comprovar a sua residência no imóvel penhorado, foi bem
observado pelo juízo que os comprovantes de renda de fls. 294/297
indicam que a executada recebe pensão por morte no montante de
R$1.611,33, do que se conclui que a renda obtida serve de
subsistência à agravada.
E o exequente/agravante não logrou demonstrar a
existência de qualquer outro imóvel de propriedade da executada,
nem que ela aufira rendimentos superiores aos observados.
Desta feita, mantenho a decisão recorrida por seus
próprios fundamentos.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso, nos termos acima alinhavados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2211612-19.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 6/6
RUY COPPOLA
RELATOR